Tribunal: TJSP
Processo: 2025627-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse – Liminar deferida – Admissibilidade - Constatados os requisitos necessários para o deferimento da liminar requerida – Ocupação irregular de bem público – Inexistência, outrossim, de ato abusivo do magistrado, estando a decisão devidamente fundamentada - Manutenção da r. decisão - Recurso desprovido.